Tribunal: TJDFT
Processo: 0723174-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723174-93.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADOS: ANA LUCIA SANTANA, ANGELA MARIA TAVARES DA CONCEICAO, CECILIA TAKAHASHI FERREIRA, CELSO SHINICHI NAKASHIMA, DANIEL ROOSSEVELT SOARES DE SOUSA, DEBORA TRIGUEIRO DOS SANTOS, MARCOS DE MELO, MARISTELA MARA DA SILVA NUNES, HUMBERTO EUSTAQUIO DE SA WANDERLEY DESPACHO FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso. Defende, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada pela parte agravante, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004